Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011709-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANYELLE PUNDRICH VALADAO - CPF: 047.321.261-70 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), C.A.C - INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 14.531.563/0001-10 (AGRAVADO), CEU AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 14.531.563/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Tributário. Agravo interno. Exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Critério de fixação. Proveito econômico proporcional.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para ajustar os honorários sucumbenciais devidos em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que excluiu coexecutada do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia refere-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios em hipóteses de exclusão de coexecutados por ilegitimidade passiva, especialmente sobre a aplicação da regra percentual (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou da equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ orienta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido pela parte vencedora, calculado com base no valor da dívida dividido pelo número de coexecutados, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC.

4. No caso, o acolhimento da exceção de pré-executividade gerou proveito econômico mensurável, inviabilizando a aplicação do critério de equidade.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor proporcional da dívida atende aos limites legais e impede a desproporcionalidade em relação ao montante total da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Na exclusão de coexecutado por ilegitimidade passiva em execução fiscal, o critério de fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, sobre o proveito econômico proporcional ao número de executados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CTN, arts. 124 e 125.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; REsp 1.358.837/SP, Tema 961; AgInt no AREsp 2.231.216/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para retificar a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução fiscal no. 1017067-08.2019.8.11.0003, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a Ilegitimidade passiva de Danyelle Pundrich Valadão do polo passivo da execução,
após retificada, reconheceu
que o proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados, mantendo os demais pontos, tendo os honorários sucumbenciais fixados no percentual MÍNIMO sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, e, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do CPC, reduzido o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4o do CPC.

Irresignado, sustenta que a decisão agravada é contrária ao posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça, consolidado nos Embargos de Divergência no REsp no 1880560/RN, julgado em 24 de abril de 2024, que pacificou o entendimento sobre a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, no âmbito da Primeira e da Segunda Câmara do STJ estabeleceu que, quando a exceção de pré-executividade tiver como objeto apenas a exclusão de co executado do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, deve-se

aplicar o critério da apreciação equitativa, pois não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, para aplicar o critério da apreciação equitativa.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica, extrai-se que ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da agravada e outros, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão CDA n. o 2019/1645815, no valor de R$ 1.350,000,00 (hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais).

Por conseguinte, foram fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo
sobre o valor do proveito econômico obtido, nos moldes nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, e, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do CPC, reduzido o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4o do CPC.

Pois bem.

A insurgência recursal se pauta em verificar se, nos casos em que a Exceção de Pré-Executividade é acolhida para excluir um dos sócios do devedor principal polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa ou em percentual.

Em relação ao ônus sucumbenciais, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP(Tema 961) firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação nos casos em que a Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." [...]”. (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Deste modo, sendo a Exceção de Pré-Executividade acolhida para excluir o ex-sócio do polo passivo, de acordo como o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do sócio excluído.

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.1.850.512,1.877.883,1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3odo artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de Exceção de Pré-executividade acolhida para reconhecer ilegitimidade passiva de sócios na execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele, tenho que é possível aferir o proveito econômico.

Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, que dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida, estabelece que cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos nos§§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO RESP N. 1.644.077/PR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o presente feito decorre de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para determinar a exclusão do ora agravado do polo passivo da execução, deixando de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. No Tribunal a quo, foi dado provimento ao agravo para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC, sobre o valor da execução fiscal, que perfazia o montante de R$ 283.386,81 (duzentos e oitenta e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), em julho de 2016. II - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Corte Especial do Recurso Especial n. 1.644.077/PR, firmou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, e que ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. III - Firmou-se ainda, quando não for o caso de apreciação equitativa, que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. IV -Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido do entendimento consolidado nesta Corte Superior, porquanto fixou a verba honorária com fundamento nos percentuais estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC, fixados sobre o valor da execução fiscal. VI - Agravo interno improvido”. (STJ- AgInt no REsp n. 1.684.597/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida aexceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. [...]”.(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Em relação ao valor do proveito econômico, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Além disso, o artigo 87 do Código de Processo Civil prevê que, quando tiverem vários réus e, apenas um ou alguns forem excluídos do polo passivo da demanda, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados, como cito:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

Por esse motivo, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o proveito econômico éo valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que, em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024